Tribunal: TJDFT
Processo: 0732731-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732731-67.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: COMERCIAL DOURADO LTDA D E S P A C H O A matéria debatida na petição de Id 51215077 será examinada pelo colegiado e, portanto, nada a prover nesse momento. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora